Tribunal: TJPA
Processo: 0813333-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813333-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: MIQUIAS GONCALVES SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo para oferecimento e recebimento da denúncia. Superado.

Denúncia oferecida e recebida. Análise do pedido de prisão preventiva. Superado. Presentes os requisitos. Manutenção da custódia. Ordem denegada
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Miquias Gonçalves Souza, preso preventivamente desde 14/06/2024, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), em desfavor de sua enteada, de 9 anos de idade. A defesa alega: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a apreciação do pedido de relaxamento da prisão; b) ausência dos requisitos para a custódia preventiva; e c) qualidades pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e apreciação do pedido de relaxamento da prisão; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi oferecida em 25/07/2024, dentro de prazo razoável, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. O Juízo a quo recebeu a denúncia em 09/08/2024 e, na mesma decisão, analisou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o que prejudica a alegação de demora na apreciação do pedido.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sendo justificadas pelo risco à ordem pública e à integridade da vítima, dada a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva (art. 312 do CPP).

6. As declarações constantes dos autos, inclusive o depoimento de testemunha que confirma o relato da vítima, corroboram a necessidade de manutenção da custódia para garantir a adequada investigação e a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:1.
A superação de alegação de excesso de prazo ocorre quando a denúncia é oferecida dentro de prazo razoável e os atos processuais são realizados sem delongas injustificadas. 2. A prisão preventiva é mantida quando presentes indícios de autoria e materialidade, além de riscos à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, arts. 217-A, caput, e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 748.506/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, DJe 30/06/2022.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com Pedido de liminar, impetrado em favor de
MIQUIAS GONÇALVES SOUZA
,
preso no dia 14/06/2024,
acusado da prática do crime previsto no art.
217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, ambos do CPB,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da Ação Penal nº 0801245-56.2024.8.14.0050.

Alega, fundamentalmente, a) excesso de prazo para o recebimento da denúncia, assim como para apreciação do pedido de relaxamento da prisão, estando o processo concluso no gabinete do magistrado
a quo
, sem andamento; b) ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente MIQUIAS GONÇALVES SOUZA, foi preso em flagrante no dia 14/06/2024 pela prática do crime de estupro de vulnerável, consistente em ato libidinoso em desfavor de sua enteada L. S.A, de 09 (nove) anos de idade. A prisão preventiva foi convertida no outro dia.

A priori, no que se refere ao argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se que se encontra superado, uma vez que a denúncia foi devidamente oferecida no dia 25/07/2024.

Ressalta-se que o prazo para o oferecimento da denúncia e o tempo que o promotor de justiça levou, estão dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. omissis. 2. omissis. 3.omissis. 4.
Quanto ao aventado excesso de prazo na tramitação do feito, registro que é entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
Na hipótese, são apurados diversos crimes, em processo oriundo da operação policial denominada "Goldland", deflagrada para apuração de supostas irregularidades perpetradas no Ciretran de Ourilândia do Norte, fato que gerou grande repercussão no Estado. Posteriormente, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia e incluiu mais 22 pessoas, perfazendo um total de 24 denunciados; ainda, há notícias nos autos de que foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior delonga no trâmite processual. 5.omissis. (AgRg no HC n. 748.506/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

A posteriori, quanto as alegações de excesso de para o recebimento da denúncia e análise do pedido de revogação da prisão, também se encontram prejudicados, tendo em vista que, no dia 09/08/2024, o Juízo
a quo
proferiu decisão (Doc. Id nº122774131) recebendo a denúncia e analisando o referido pedido, o qual, indeferiu por seus fundamentos.

Pois bem, visto isso, quanto as alegações de ausência dos requisitos da custódia preventiva, não merecem prosperar, uma vez que, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em indícios mínimos de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelos depoimentos e documentos juntados, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

“Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam
prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente
periculum libertatis
, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da gravidade concreta do delito (...)

Cuida-se de suposto crime sexual envolvendo uma criança de 09 anos de idade em que o suspeito é membro da família. O fato de alegar está bêbado não ameniza a suposta conduta. Os fatos precisam ser melhor investigados e a oitiva da criança de forma livre e isenta de pressões é crucial ao descobrimento da verdade real.
”

Além disso, conforme dito na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, embora ainda não tenha sido feita a escuta especializada até o momento, consta nos autos do inquérito a oitiva da irmã da vítima que afirmou que a criança teria confirmado o ocorrido e, o paciente, inclusive, teria oferecido dinheiro para ficar com a menor.

Assim, levando em consideração que a vítima é sua enteada e possui apenas 09 (nove) anos de idade, indica a crer que o coacto não possui qualquer freio moral aos seus instintos, motivo pelo qual, a sua soltura, neste momento, é prematura, podendo o paciente ter os mesmos estímulos e voltar a prática do crime, visto que o fez quando estava sob efeito de álcool.

Ao contrário do que alega a defesa, a conclusão por crime menos grave se mostra prematura e longe do que foi apurado.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado, bem como, a decisão que manteve a prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 23 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/09/2024